Tribunal: TJPA
Processo: 0815304-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815304-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REINTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
.
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PARA PROVER E/OU CUSTEAR A INTERNAÇÃO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE, DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA ROMÃO.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese que a decisão carece de reforma visto que, para a referida internação compulsória deve ser acompanhada de laudo médico, conforme o artigo 60 da Lei 10.216/2001.

Menciona que a internação do paciente sendo condicionada as decisões judiciais, não terá a demonstração do esgotamento de tratamentos a implicar na internação compulsória ou em sua continuidade.

Por fim, sustenta o ente que não poderá o paciente ser mantido nas dependências hospitalares apenas no aguardo de decisão judicial autorizadora, quando for o caso de desinternação do fluxo de atendimento de urgência e emergência, além de caracterizar política de ASILAMENTO estando assim em contrariedade ao que
determina a Lei 10.216/200.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão agravada, conforme as razões expostas.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.
17129096.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Como foi mencionado na decisão recorrida, sobre a ausência de comprovação da necessidade de internação compulsória, uma vez que restou cabalmente juntado na ação documentos alusivos as tentativas de tratamento e impossibilidade da família de condução os cuidados com o paciente, conforme se dessume das declarações da irmã do paciente perante o Ministério Público, sendo descrito ser a única familiar viva para cuidar do irmão, no entanto,
possui problemas psiquiátricos (CID 10 f 32.3 – Laudo Médico já juntado aos autos
), não podendo despender os cuidados necessários ao seu irmão
.

Sendo assim, a decisão agravada se encontra escorreita, sendo pertinente ressaltar novamente que o juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC. Nesse sentido, colaciona-se decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. LEGITIMIDADE DO CO-HERDEIRO PARA DEFENDER EM JUÍZO A UNIVERSALIDADE DA HERANÇA SÚMULA 568/STJ 1. Ação de anulação de venda de ascendente a descendente.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, considerando que é a própria indivisibilidade do bem objeto da herança que cria em favor dos herdeiros a situação de condomínio que lhes autoriza a, de per si, atuar na defesa do patrimônio comum, é de se concluir que sempre que presente essa situação, estará configurada a legitimidade destacada. Precedentes do STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.054.705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Ressaltei, conforme as provas que se trata de necessidade de internação urgente, com vistas a proteção à do interessado e à sua família, pelo que entendo pertinente a determinação judicial para que o Estado mantenha o paciente aos seus cuidados para regular tratamento médico. Logo neste caso a
internação involuntária era a medida extrema que se apresentava evidente, razão pela qual foi determinada de maneira excepcional.

Sobre o tema trago à colação os seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MANUTENÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INICIAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. 1. A determinação de internação compulsória é medida extrema, que só deve ser definida diante da excepcionalidade da situação vivenciada, visto que tem a capacidade de restringir a própria liberdade da pessoa. 2. Indispensável a existência de elementos probatórios demonstrando, de forma inquestionável, que, ultrapassado o prazo de 90 dias da internação involuntária (artigo 23-A, § 5º, inciso III, da Lei n. 13.840/2019), era imperiosa a manutenção da internação na modalidade compulsória. 3. Presença de somente um atestado subscrito por profissionais ligados à clínica onde a ré estava internada involuntariamente. Necessidade de avaliação substancial indicando ser absolutamente imprescindível a manutenção compulsória da internação involuntária, indicado incapacidade de autodeterminação. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51426740320238217000, Primeira Câmara Especial Cível, Tribuna de Justiça do RS, Relator: Leandro Figueira Martins, Julgado em: 17-07-2023).

.....................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - REJEITADAS - PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL - REQUISITOS DOS ARTS. 9º E 10, § 1º, DA LEI Nº 11.802/95 - LAUDO CIRCUNSTANCIADO - CONTÉUDO INSUFICIENTE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. - A internação compulsória de dependentes químicos é medida excepcional e sua decretação exige a elaboração de laudo médico que embase o pedido (§ 1º do art. 10 da Lei Estadual nº 11.802/1995). V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - Quando a saúde de um indivíduo está se deteriorando a ponto de pôr em risco a sua vida, não pode aguardar a excessiva burocracia administrativa para realização da intervenção médica necessária para curar o mal psíquico - A internação compulsória do paciente que sofre de transtorno mental, a par de obrigação do Estado de prover a saúde de seus cidadãos (art. 196"caput"da CRFB) e também ônus daquele enquanto agente provedor de segurança pública, máxime quando o paciente apresenta perigo em potencial à família ou sociedade.

(TJ-MG - AI: 10405170000278001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

.............................................................................................

PROCESSO Medida Protetiva – Internação compulsória – Clínica de recuperação – Alcoolismo – Legitimidade: – Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva. PROCESSO Medida Protetiva – Internação compulsória – Clínica de recuperação – Alcoolismo – Tutela de urgência – Possibilidade: – A tutela provisória não pode ser negada quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora.

(TJ-SP - AI: 23026700620208260000 SP 2302670-06.2020.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 25/06/2021, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)

............................................................................................

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Prestação de serviço público - Internação compulsória para pessoa portadora de esquizofrenia (CID F20.0 e F10.2) - Procedência da ação - Recurso da Municipalidade que se limita às questões dos honorários advocatícios. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Insurgência quanto à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Alegação de ausência de pretensão resistida, bem como necessidade de autorização judicial para efetivação da internação compulsória, nos termos do artigo 9º, da Lei nº 10.216/2001 – Vaga que foi disponibilizada em clínica especializada para tratamento psiquiátrico por força de determinação judicial emanada dos presentes autos e embora a internação compulsória seja conceituada legalmente como aquela determinada por autoridade judicial, a Legislação de regência não exige ordem judicial para a internação involuntária do paciente - Sentença que não merece reforma - Princípio da causalidade - Fixação dos honorários sucumbenciais dentro dos parâmetros contidos no artigo 85, do Código de Processo Civil - Majoração nos termos do parágrafo 11, do mesmo dispositivo. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10002195820208260272 SP 1000219-58.2020.8.26.0272, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 25/03/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2021)

Com efeito, denota-se que
não merece de reforma a referida decisão, uma vez que nos autos encontram-se presentes elementos que evidenciam a necessidade de internação, especialmente, diante de indicativos de comportamento inadequado em desfavor da família, encontrando-se em consonância com os ditames constitucionais e legais, que asseguram o direito à saúde e à integridade física do requerido e de sua família que se encontram ameaçados.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
DIREITO À SAÚDE. -DEPENDENTE QUÍMICO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - O DIREITO À VIDA É AMPLO E EXPLICITAMENTE PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - A INTERNAÇÃO ESTÁ PREVISTA NA REGRA DO ARTIGO 6º DA LEI 10.216/01, DEVENDO RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO INTERNANDO E DE SEUS FAMILIARES EVENTUAL PROBLEMA ORÇAMENTÁRIO OU BUROCRÁTICO DO ESTADO NÃO SE PODE SOBREPOR ÀS GARANTIAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer negar provimento ao Agravo de Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(4208761, 4208761, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-02-03)

............................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO PELA FAMÍLIA PRÓXIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. 1 Preliminar de inépcia da inicial? Não acolhimento, pois incabível tal impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Preliminar rejeitada. 2? Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado? Não acolhimento, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, que não atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio nas ações que pleiteiam a efetivação desse direito. Preliminar rejeitada. 3? Mérito - Trata-se de internação compulsória determinada pelo juízo de primeiro grau, considerando as circunstâncias narradas na inicial e comprovadas por meio de documentos. Embora ausente o laudo médico circunstanciado, a doença e situação de risco para o internando e para a família próxima está evidenciada, de forma que o direito fundamental de ir e vir, insculpido na norma constitucional prevista no art. 5, XV, da CRFB/88, o qual se busca resguardar com a excepcionalidade da internação compulsória, deve ser sopesado com outro direito constitucionalmente protegido, que é o direito/dever de especial proteção da família pelo Estado e a coibição da violência no seio familiar, o que autoriza a internação compulsória. Precedente do STJ. 4? Outrossim, de forma a fundamentar a medida, deve o juízo de primeiro grau determinar a imediata realização de perícia médica no internando e avaliação psicossocial da família. 5? Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada.

(2018.03365478-64, 194.522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, publicado em 2018-08-22)

............................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DEPENDENTE QUÍMICO.
LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO VISANDO A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO ADOLESCENTE.
AUSÊNCIA DO REQUISITO REFERENTE À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (¿FUMUS BONI IURIS¿). EFEITO SUSPENSIVO NEGADO AO RECURSO. 1. Ausente um dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, indefere-se o efeito pretendido. 2. Efeito suspensivo negado.

(2016.02910417-70, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-27, publicado em 2016-07-27)

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024